Tribunal: TJMT
Processo: 1005982-29.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005982-29.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA RODORACA LTDA EPP - CNPJ: 04.240.141/0001-32 (EMBARGANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – TEMA 1059/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente omissão no acórdão recorrido, de rigor o desprovimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1005982-29.2020.8.11.0055

EMBARGANTE:

TRANSPORTADORA RODORAÇA LTDA.

EMBARGADA:

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTADORA RODORAÇA LTDA contra o acórdão de Id. 211333198 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada recurso apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2°, do CPC.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão acerca do disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que "
embora este Egrégio Tribunal tenha dado parcial provimento ao recurso da Embargada para afastar a multa prevista no § 2°, art. 1.026 do CPC, o mérito do recurso foi totalmente improvido, portanto, necessária a majoração dos honorários
".

Pugna pelo provimento do recurso “promovendo a integração do acórdão, em relação a majoração da verba honorária nos termos do §11o do Artigo 85 do CPC”.

Contrarrazões – Id. 213168652.

Cuiabá/MT, 3 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTADORA RODORAÇA LTDA contra o acórdão de Id. 211333198 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada recurso apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2°, do CPC.

Defende a Recorrente, em síntese, a ocorrência de omissão acerca do disposto no art. 85, §11, do CPC, uma vez que embora o recurso da Embargada tenha sido parcialmente provido para afastar a multa prevista no § 2o, art. 1.026, do CPC, seu mérito foi rejeitado.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. n. REsp 1865553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” (
Tema 1059
).

Logo, considerando que o apelo da ora Embargada foi parcialmente provido, razão não havia para a aplicação da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024